Tribunal: TJES
Processo: 5000725-19.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-19.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PATRICIA REDIVO DINIZ BROMMONSCHENKEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CORTE DE ENERGIA, DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “trata-se de ação na qual a parte Autora discorda do TOI 9350831 e do débito dele decorrente, no valor de R$ 7.286,38 (sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) tendo em vista que o processo administrativo que gerou o TOI, tramitou sem o contraditório e a ampla defesa, devendo, em razão disso, ser declarado nulo. Narra que, em visita técnica, constatou-se irregularidade no local de instalação do Autor, alegando os técnicos, que o medidor encontra-se com a bobina de potencial interrompida [...] Em razão disso, requereu liminarmente, que a EDP suspenda a cobrança referente ao TOI 9350831 e do débito decorrente; e que a Ré se abstenha de negativar o nome do Autor em órgão de restrição ao crédito, bem como, restabeleça o fornecimento do serviço público essencial da energia elétrica no imóvel descrito nos autos, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento. No mérito, requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).”

2. A sentença objurgada
julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar nulo o Termo de ocorrência e inspeção n.º 9350831 e do débito deste decorrente no valor de R$7.286,38, declarando a inexistência do referido débito; B) confirmar integralmente a decisão liminar deferida nos autos e C) Condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$2.000,00 à título de danos morais e D) julgar improcedente o pedido contraposto.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão de perícia técnica uma vez que o relógio que gerou o TOI objeto dos autos já foi removido pela parte requerida, sendo que a prova pericial suscitada poderia ter sido apresentada nos autos como prova documental, já que caberia à concessionária a realização de tal perícia para dar a certeza de que é o consumidor àquele que é responsável pela suposta irregularidade e as perdas financeiras decorridas.

6.
O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não cumpre com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), não tendo afastado os fatos constitutivos do direito do autor. Nesta toada, trata-se de termo de ocorrência e inspeção (TOI) realizado à revelia do consumidor, ou seja
procedimento unilateral realizado pela recorrente. Inexigibilidade dos débitos decorrentes do TOI uma vez que foi realizado em inobservância com a exegese do Art. 592, inciso IV da resolução 1000/2021 da Aneel e do princípio do devido processo legal. Valendo destacar o discorrido em sentença: “
Nada obstante, a Requerida não se desincumbiu de provar que a irregularidade no medidor do imóvel da parte Autora adveio de forma voluntária e proposital. Cumpre registrar, que este tipo de ocorrência dada sua gravidade exige lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos e filmagem da ocorrência”.

7. O dano moral encontra-se configurado uma vez que houve o corte do fornecimento de energia elétrica da parte recorrida, tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)